Tribunal: TJSP
Processo: 1025042-52.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – ASSUNÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO FINANCIAMENTO FEITO PELA ALUNA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FIES), MEDIANTE CUMPRIMENTO DE ALGUMAS OBRIGAÇÕES, DENTRE ELAS A DE MOSTRAR EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO ESCOLAR – ALEGAÇÃO DE NÃO TER A ALUNA SATISFEITO O REQUISITO – DESCABIMENTO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE, A DESPEITO DO DESEMPENHO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – ASSUNÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO FINANCIAMENTO FEITO PELA ALUNA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FIES), MEDIANTE CUMPRIMENTO DE ALGUMAS OBRIGAÇÕES, DENTRE ELAS A DE MOSTRAR EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO ESCOLAR – ALEGAÇÃO DE NÃO TER A ALUNA SATISFEITO O REQUISITO – DESCABIMENTO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE, A DESPEITO DO DESEMPENHO DA ALUNA EM GRAU INFERIOR À EXCELÊNCIA EXIGIDA, NÃO ROMPEU O CONTRATO, MANTENDO-O VIGENTE, CRIANDO NA ALUNA A JUSTA EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO DO ACORDO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE

APELAÇÃO PROVIDA